Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A. em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 1.194,85, referente aos danos materiais, e de R$ 4.000,00 para cada parte requerente, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção da aeronave para garantia da segurança dos passageiros, configurando caso de força maior. Sustenta que o cancelamento por si só não pode ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais devem ser efetivamente demonstrados. Assevera a inexistência de danos morais, pugnando pela sua exclusão, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da recorrente quanto aos prejuízos sofridos pelos recorridos, bem como verificar a existência de danos morais passíveis de indenização em razão de cancelamento de voo internacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os recorridos adquiriram passagens aéreas junto à parte recorrente para os trechos Brasília - São Paulo - Milão (IDs 69557170 e 69557171) e, em razão do cancelamento do voo relativo ao primeiro trecho, houve a perda da conexão e a reacomodação dos passageiros em voos no dia seguinte (ID 69557177), ocasionando a perda de um dia de viagem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Em que pese a alegação de que o cancelamento ocorreu para resguardar a segurança do voo, tal fato não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com o cancelamento. O risco empresarial não deve ser repassado ao consumidor. A conduta da recorrente em ter que cancelar a decolagem para realizar manutenção na aeronave é parte do chamado risco do empreendimento e não exclui o dever de indenizar, constituindo fortuito interno. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1922310.
7. Nesse sentido, é inegável que o cancelamento do voo, com remarcação apenas para o dia seguinte, gerou transtornos e aborrecimentos extraordinários aos recorridos, atingindo os seus direitos da personalidade e frustrando as férias familiares planejadas.
8. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da reparação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, a fim de compensar os prejuízos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido parcialmente para reformar a sentença a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido.
10. Sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922310, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 13.9.2024.